Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-57.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Seguradora contra concessionária de serviço público – Pretensão ao reembolso de valores pagos a segurado, em razão de acidente de veículo – Acidente ocorrido em colisão com animais na pista, ocasionando danos no veículo segurado pela autora – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, ante a constatada falha no serviço de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Seguradora contra concessionária de serviço público – Pretensão ao reembolso de valores pagos a segurado, em razão de acidente de veículo – Acidente ocorrido em colisão com animais na pista, ocasionando danos no veículo segurado pela autora – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, ante a constatada falha no serviço de fiscalização na rodovia, sendo obrigada a resguardar a segurança na pista de rolamento aos seus usuários – Culpa de terceiro não demonstrada – Configurado o dever de ressarcir – Correção monetária devida desde a data do desembolso da indenização securitária pela seguradora - Inteligência das Súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça – Procedência da ação mantida – Precedentes desta E. Câmara e Corte – Honorários recursais ora fixados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002459-57.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
TRIÂNGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
2
VOTO No 30.479 - JV
APELAÇÃO No 1002459-57.2018.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APELANTE: TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A
APELADA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
Seguradora contra concessionária de serviço
público
Pretensão ao reembolso de valores pagos a
segurado, em razão de acidente de veículo
Acidente
ocorrido em colisão com animais na pista, ocasionando
danos no veículo segurado pela autora Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público, ante a
constatada falha no serviço de fiscalização na rodovia,
sendo obrigada a resguardar a segurança na pista de
rolamento aos seus usuários
Culpa de terceiro não
demonstrada
Configurado o dever de ressarcir

Correção monetária devida desde a data do desembolso da
indenização securitária pela seguradora - Inteligência das
Súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça

Procedência da ação mantida Precedentes desta E. Câmara
e Corte
Honorários recursais ora fixados
Recurso
improvido.
Cuida-se de ação regressiva de reparação de
danos, ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em
face da concessionária de serviço público Triângulo do Sol Auto
Estradas S/A., objetivando o ressarcimento dos valores pagos a
terceiro, a título de indenização ao segurado, que sofreu acidente de
trânsito quando trafegava com o veículo em rodovia de
responsabilidade da concessionaria requerida, vindo a colidir com
animal na pista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
3
A r. sentença de fls. 243/252, cujo relatório adoto,
julgou procedente a ação para condenar a ré no pagamento de
indenização por danos no valor de R$ 12.110,14 (doze mil, cento e dez
reais e quatorze centavos). Condenada a ré ao pagamento de
honorários advocatícios da ação no valor correspondente a 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada apela a ré, a fls. 260/268, postulando
a reforma do julgado.
Recurso processado e contrariado (fls. 275/280).
Distribuídos os presentes a esta C. Câmara que
não conheceu do recurso, determinando a redistribuição à Seção de
Direito Privado (fls. 285/291).
Remetidos os autos à C. 26a Câmara de Direito
Privado e suscitado conflito negativo de competência (fls. 296/300).
Retornaram os autos após julgamento do Conflito
de Competência no 0042503-75.2019.8.26.0000 (fls. 304/308).
É o relatório.
Do acervo probatório carreado aos autos está
incontroverso a ocorrência do acidente envolvendo veículo segurado
pela autora e os danos nele causados, qual seja, a colisão com
animais que se encontravam na pista administrada pela concessionária
ré.
Aliás, a ré não nega as circunstâncias do acidente,
as quais estão evidenciadas pelos documentos que instruem a petição
inicial, ou seja, comunicado de sinistro à seguradora (fls. 36/37),
boletim de ocorrência (fls. 38/44), as fotografias do veículo acidentado
(fls. 45/48) e as notas fiscais do conserto (fls. 55/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
4
Houve falha no serviço prestado pela ré, que tinha
o dever de manter a segurança das pistas da rodovia, pois se omitiu no
cumprimento deste dever, na medida em que não adotou as medidas
necessárias a fim de zelar pela segurança dos usuários da rodovia,
evitando a presença de animais na pista de rolamento, o que causou
os danos no veículo do segurado e implicou prejuízo para a autora.
É dever da concessionária de serviços rodoviários
zelar pela conservação, segurança e dirigibilidade das vias que se
encontram sob sua responsabilidade, adotando todas as medidas
cabíveis para impedir a presença de objetos ou semoventes
indesejados no leito carroçável, bem como para identificá-los e retirá-
los de forma imediata, evitando, assim, acidentes que possam
acarretar danos ao usuário.
Desta forma, a imputação da responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público diz respeito à falha na
prestação de serviço que lhe incumbe, já que é a responsável pela
conservação da Rodovia, mormente quanto ao dever de mantê-la livre
de obstáculos ao tráfego, em condições de segurança aos seus
usuários.
O serviço público pode ser prestado diretamente ou
através de terceiros, concessionárias ou permissionárias que exercem
determinada atividade de interesse público, como se apura da leitura
do art. 175, da CF, segundo o qual: “Incumbe ao Poder Público, na
forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão e permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviço público”.
Assevera DIÓGENES GASPARINI: “concessão de
serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração
Pública transfere, sob condições, a execução e exploração de certo
serviço público que lhe é privativo a um particular que para isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
5
manifeste interesse e que será remunerado adequadamente mediante
a cobrança dos usuários, de tarifa previamente por ela aprovada.”
(Direito Administrativo 13a Ed. Saraiva pág. 365).
É forçoso reconhecer que o evento danoso, que
gerou o sinistro no automóvel segurado pela autora, ora apelada, é
consequência de falha nos serviços prestados pela concessionária de
serviço público ré, o que gera o dever de ressarcimento.
Além disso, o artigo 22, do Código de Defesa do
Consumidor, estabelece que o prestador de serviço público deve
entregar ao consumidor serviços adequados, eficientes e seguros; bem
como o artigo 14, do mesmo Diploma, dispõe que o prestador do
serviço responde de forma objetiva pelos danos decorrentes do fato do
serviço.
O C. Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações
com os usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa
do Consumidor:
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
EM
ESTRADA.
ANIMAL
NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
Conforme Jurisprudência desta Terceira Turma,
as concessionárias de serviços rodoviários,
nas suas relações com os usuários, estão
subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
6
qualquer defeito na prestação do serviço, pela
manutenção da rodovia em todos os aspectos,
respondendo,
inclusive,
pelos
acidentes
provocados pela presença de animais na pista
(Recurso Especial n" 647 710 - RJ Rel. Ministro
Castro Filho, DJU 30/06/2006).
Dispõe ainda o artigo 6°, da Lei Consumerista que
é direito básico do consumidor "a adequada e eficaz prestação de
serviços públicos em geral" (inciso X).
A responsabilidade, pela falha do prestador de
serviço, está prevista no artigo 14, segundo o qual "o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
Trata-se,
portanto,
de
responsabilidade
civil
objetiva, independe da comprovação de culpa do agente.
Em conformidade com a doutrina sobre o tema, Rui
Stoco assevera:
"Ressurge
a
responsabilidade
da
entidade
responsável pela administração, conservação e exploração da rodovia
pelos danos causados ao usuário, independentemente das verificação
de culpa, por força do referido art. 14 do CDC, pois a permanência de
animal na pista de rolamento equipara-se, segundo a diretriz desse
Estatuto, a defeito na prestação de serviços". (In Tratado de
Responsabilidade Civil, 7"edição, São Paulo, Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
7
Tribunais, 2007, p. 1428).
Em caso análogo esta E. Câmara em julgado da
lavra desta relatoria, assim decidiu:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Seguradora contra concessionária de serviço
público
Pretensão ao reembolso de valores
pagos a segurado, em razão de acidente de
acidente de veículo Colisão com objeto na pista
(Ressolagem) na Rodovia Marechal Rondon - SP
300,
sob administração da Viarondon Concessionaria de Rodovia S/A

ADMISSIBILIDADE - Preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam afastada - Responsabilidade
Objetiva da concessionária de serviço público, ante
a constatada falha no serviço de fiscalização da
Rodovia Marechal Rondon (SP300), obrigada a
resguardar a segurança da pista
Dever de
fiscalização
da
Rodovia
que
implica
no
atendimento de segurança mínima aos seus
usuários
Dano material bem demonstrado

Configuração do dever de ressarcir - Consectários
incidentes sobre a dívida que deverão observar o
que
já
decidido
definitivamente
quando
do
julgamento do Tema 810, pelo C. STF, bem como
pelo Tema 905, do C.STJ. Procedência da ação
mantida
Recurso improvido. (Apelação no
1005144-83.2016.8.26.0322, j. 20.03.20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
8
Convém anotar precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO
Responsabilidade civil
Ação de
ressarcimento por acidente de trânsito com danos
advindos em via asfáltica (veículo), o qual colidiu
com objeto (ressolagem de pneu - caminhão) na
pista de rolamento
Responsabilidade do ente
público que administra a Rodovia
Nexo causal
configurado

Omissão
do
Poder
Público,
caracterizando a "faute du service" Mantença. A
situação prevista pelo § 6o, do art. 37 da CF, exige
a caracterização de nexo de causalidade para
viabilizar reparação de dano por ato de omissão do
serviço do Poder Público. Assim, a análise das
provas dos autos indica elementos aptos a firmar a
pertinência
da
acusação
endereçada
à
caracterização da conduta negligente do ente
público. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Preliminar afastada. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1006724-22.2018.8.26.0309;
Relator
Danilo
Panizza; Data do Julgamento: 19/11/2020).
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
CAUSADOS
POR
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR
SEGURADORA.
Pretensão
jurisdicional
apresentada pela companhia seguradora visando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
9
cobrança da indenização recebida pela segurada.
Possibilidade.
Fato
comprovado
pelo
acervo
probatório coligido aos autos. Caracterizada a
omissão do dever de entregar a segurança da pista
(falta do serviço), ensejando a responsabilidade
subjetiva estatal. Dano material condizente com as
provas produzidas nos autos. Ré, ademais, que
não provou à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi
do art. 373, inc. II, do CPC. Majoração da verba
honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11,
do CPC/15. Sentença de procedência mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
1000469-38.2020.8.26.0322;
Relator
Djalma
Lofrano Filho; Data do Julgamento: 19/11/2020).
Apelação cível - Reparação de Danos Materiais
Ação regressiva Pretensão de ressarcimento de
valor desembolsado ao segurado por dano ocorrido
em razão de acidente havido por animal na rodovia

Ação
julgada
procedente.
Recurso
da
concessionária requerida
Desprovimento de
rigor. Ressarcimento de valor desembolsado ao
cliente por danos no veículo segurado em razão de
acidente na rodovia
Contrato de seguro

Responsabilidade objetiva das administradoras de
rodovias nas hipóteses de acidentes envolvendo
atropelamento de animais
Negligência na
manutenção e conservação das condições para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
10
adequada e segura utilização da rodovia Ônus
que cabia à requerida na presente demanda

Ausência de prova de que o acidente tenha sido
causado por culpa da vítima, de terceiro ou por
caso fortuito/foça maior - R. sentença mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1004954-89.2019.8.26.0363;
Relator Sidney
Romano
dos
Reis;
Data
do
Julgamento:
12/11/2020).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Ação
regressiva
ajuizada
por
seguradora
contra
concessionária de serviços públicos em razão de
acidente de veículo ocasionado pela presença de
animal (equino) na pista de rodovia sob sua
concessão

Omissão
específica
da
concessionária, que tem o dever de manter as
estradas seguras Culpa da vítima não provada
Responsabilidade civil caracterizada Indenização
por danos materiais que levou em consideração o
efetivo prejuízo sofrido pela seguradora Sentença
que reconheceu a procedência da demanda

Recurso de apelação não provido. (Apelação Cível
1003047-80.2016.8.26.0526;
Relator
Osvaldo
Magalhães; Data do Julgamento: 11/11/2020).
Então, comprovado o dano material produzido,
compete o ressarcimento pela concessionária ré para o fim de
indenizar a apelada em regresso no valor da indenização paga ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 30479-JV
11
segurado.
No que tange aos consectários legais, acertada a
forma de fixação da r. sentença, incidindo a correção monetária sobre
dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da
Súmula 43, do C. Superior Tribunal de Justiça. E, no caso, o “efetivo
prejuízo” suportado pela seguradora se deu no momento em que ela
efetuou o pagamento da indenização securitária ao segurado, ou seja,
desde a data em que houve o desembolso pela seguradora do
ressarcimento ao segurado. Quanto aos juros de mora incidem a partir
do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do E. Superior Tribunal
de Justiça, ressaltando-se que inaplicável a Lei no 11.960/09 e
respectivos Temas nos 810, do STJ e 905, do STF, em razão da
natureza jurídica da requerida.
Portanto, cumpre manter a procedência da ação,
com a majoração da verba honorária fixada em mais 5% (cinco por
cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator